Tribunal: TJES
Processo: 5021057-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021057-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLIGTON MARCELO MOUTINHO DE BRITO

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em face de decisão que decretou e manteve prisão preventiva do paciente, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar, imputando-se ao paciente a prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, em atuação conjunta com o outro irmão e corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313, do CPP, especialmente quanto à individualização da conduta, ao
fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal, nos termos do art. 10, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva encontra cabimento no art. 313, III, do CPP, diante da imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
4.
Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados por elementos concretos que indicam atuação coordenada do paciente e do corréu, com unidade de desígnios, inclusive mediante utilização de terceiro para intimidar e ameaçar a vítima.
5.
A decisão impugnada individualiza adequadamente a conduta do paciente, afastando a tese de autoria exclusiva do corréu, ao demonstrar participação ativa, ainda que indireta, nas ameaças e perseguições.
6.
O contexto fático revela periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da vítima, caracterizando o
periculum libertatis
e justificando a prisão para garantia da ordem pública.
7.
A distância geográfica entre os municípios das partes não afasta o risco concreto, diante de relatos de vigilância e presença dos investigados nas imediações da vítima.
8.
Não se configura excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pois a aferição deve observar juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de investigados e a atuação diligente do Juízo, inexistindo inércia estatal.
9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
10.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 10, 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.305, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WELLIGTON MARCELO MOUTINHO DE BRITO
,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
ARACRUZ
, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 5006349-43.2025.8.08.0006, tendo como corréu o seu irmão, Jefferson Moutinho de Brito.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17361346), o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde 21 de novembro de 2025, por força de decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua irmã, Letícia Moutinho de Brito, em contexto de violência doméstica e familiar.

De início, o impetrante sustenta que a manutenção da custódia configura manifesto constrangimento ilegal, considerando o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial (art. 10, CPP), cujo prazo de 10 (dez) dias já teria se encerrado em 01 de dezembro de 2025.

Aduz, ainda, acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente, alegando que as principais condutas de descumprimento das medidas protetivas, incluindo ameaças, ligações e comunicações, foram praticadas exclusivamente pelo corréu Jefferson Moutinho de Brito, conforme reconhecido pela própria noticiante em depoimento, resultando em flagrante violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

No ponto, destaca que o cerne da controvérsia reside em uma disputa patrimonial sucessória (saques indevidos na conta da mãe falecida, Sra. Nilza Maria Moutinho de Brito), e que sua irmã estaria se valendo da Lei Maria da Penha como estratégia processual para silenciar o paciente, que agiu licitamente ao buscar a autoridade policial para denunciar o desfalque patrimonial.

A defesa enfatiza, ainda, que não há
periculum libertatis
para justificar a manutenção da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente — ser vendedor com trabalho lícito e formalmente comprovado (distribuidor de produtos alimentícios), possuir residência fixa em Afonso Cláudio/ES, a significativa distância geográfica de 160 km entre as partes (Afonso Cláudio e Aracruz) — e o fato de que o paciente jamais descumpriu a ordem judicial, demonstrando boa-fé e cooperação, sendo suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, requer a revogação da prisão preventiva do paciente “ante a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade que lhe sejam imputáveis (art. 312, CPP) e a violação ao princípio da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF), substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), como a proibição de contato e aproximação da noticiante”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição inicial, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

Isso porque, conforme a análise feita pelo Juízo a quo, o decreto prisional se baseou em elementos concretos que indicam a atuação coordenada do paciente e do corréu Jefferson, na perseguição e ameaças à vítima, caracterizando o delito de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

No ponto, restou destacado, ao analisar os elementos probatórios, que as ameaças foram proferidas num contexto de atuação conjunta e unidade de desígnios dos irmãos, com o agravante da utilização de um terceiro, o ‘cobrador’, para intimidar e ameaçar de morte a vítima e seu companheiro.

Ou seja, a decisão impugnada é clara ao refutar a tese da autoria exclusiva de Jefferson, asseverando que o modus operandi dos requeridos, consubstanciado no emprego de terceiros para a execução das ameaças, demonstra um nível significativo de periculosidade e a existência de uma linha intimidatória incompatível com a liberdade provisória.

Nesse viés, o magistrado ressaltou que, em um dos áudios, o corréu Jefferson mencionou explicitamente que ‘os dois’’ — referindo-se a Welligton e ele próprio — exigem o pagamento e colocaram o ‘cobrador’ para agir, o que evidencia que a ação intimidatória é extensiva e vincula diretamente o paciente

Dessa forma, a alegação de que a prisão não individualizou as condutas e de que o paciente teria respeitado a medida protetiva é contestada pelas provas e fundamentos concretos expostos pelo Juízo a quo, que apontam a unidade de desígnios e a participação ativa, mesmo que indireta e por interposta pessoa, do paciente nas condutas delitivas.

O fato de o paciente ter sido visto com o corréu e outras pessoas, nas imediações da propriedade da vítima (conforme relatado pelo empregador do companheiro da ofendida, Id 83749377), minimiza a tese de que a distância geográfica de 160 km, entre os municípios de Afonso Cláudio e Aracruz, impediria o risco à integridade da vítima, reforçando a prova do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Ou seja, primo ictu oculi, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, e na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro vértice, no que concerne à tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, com base no artigo 10, do Código de Processo Penal, embora a prisão do paciente tenha sido decretada em 21 de novembro de 2025, e o prazo legal de 10 (dez) dias tenha se esgotado, é sabido que a aferição do alegado excesso não se opera mediante um cálculo puramente matemático.

Desse modo, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

In casu, o Juízo a quo informou que o feito tramita em rito normal, e que a decisão de manutenção da custódia do paciente (ID 83749377) foi proferida em 25 de novembro de 2025, poucos dias após a prisão (ID 83542830), demonstrando que o Poder Judiciário não está inerte.

Além disso, a complexidade da apuração da autoria em um contexto de violência doméstica e familiar com disputa patrimonial, o envolvimento de dois requeridos e a investigação sobre o uso de terceiros para perpetrar ameaças justificam, em princípio, um elastecimento no prazo legal, sem que configure, de imediato, constrangimento ilegal passível de ser sanado em sede liminar de habeas corpus, considerando que a autoridade coatora tem atuado diligentemente na condução dos procedimentos subsequentes à prisão”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 17362494) encontra-se devidamente motivada, destacando a existência de indícios robustos de coautoria, a unidade de desígnios entre os requeridos, a utilização de terceiros para a execução das ameaças, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e de agravamento da situação de vulnerabilidade da vítima”.

Nesse passo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

(...). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco à ordem pública e à ordem econômica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...). (STJ; AgRg-HC 964.305; Proc. 2024/0452105-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares diversas se mostrariam manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar a atuação criminosa do paciente. Sendo assim, a segregação cautelar se afigura, por ora, como a única medida idônea para preservar a ordem pública e a instrução criminal, além de assegurar a integridade da vítima.

Por fim, rememoro que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.